Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717359-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICMEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 88167059, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos do processo de execução fiscal n. 004175-63.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos nos seguintes termos: Indefiro o pedido do DF. Trata-se de medida realizada recentemente, e sem resultado positivo, sendo certo que não houve diligência da postulante ou mesmo demonstração de alteração da situação fática na espécie. Suspenda-se por um ano. Prazo contado da data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja, em 14/08/2015, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Transcorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, nos termos do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Nas razões recursais, o agravante aduz que a última tentativa de bloqueio realizada nos autos foi em 3.11.17 e que dado o lapso temporal, é possível a reiteração da medida. Requer a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a decisão que determinou a suspensão do feito definiu como termo inicial a data de 14.08.2015 e conforme o caput, do art. 40, da Lei 6.830/80 o prazo prescricional quinquenal se aproxima, de modo que o risco de extinção do crédito sem que haja interrupção do prazo prescricional é latente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão para que seja determinado o bloqueio de ativos da agravada. É o breve relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na hipótese, verifica-se que presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, como a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ao compulsar os autos, constata-se que a última pesquisa de bens e ativos financeiros ocorreu em novembro de 2017, conforme ID 39628155, p. 105/107, dos autos de referência. Assim, considerando o lapso temporal de 3 anos e 7 meses da última diligência, é possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do Juízo. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumentos de cooperação importante para a efetividade da justiça. Nesse sentido, confira-se o julgado desta Quinta Turma Cível sobre o assunto, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema Bacenjud foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. 2. In casu, a derradeira pesquisa foi realizada em maio de 2018 e não há notícia de bens aptos a satisfazerem o crédito. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da diligência de pesquisa ao Bacenjud. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização da pesquisa pelo Bacenjud. (Acórdão 1244553, 07266779320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o indeferimento da medida poderia importar em perigo de dano de difícil reparação ao agravante, ante a probabilidade de inviabilizar a continuidade da execução. Assim, o periculum in mora configura-se quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser dilapidados ou deteriorados ao longo do tempo. Diante do exposto, presentes os elementos que apontam para a probabilidade do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Publique-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Brasília-DF, 29 de junho de 2021, 17:36:13. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator